Tribunal: TJSP
Processo: 2026322-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a impugnação ofertada pelos agravados para o fim de determinar que a execução prossiga apenas em relação ao saldo que teria sido confessado como devido no acordo judicial – transação havida entre as partes da qual constou expressamente a obrigação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a impugnação ofertada pelos agravados para o fim de determinar que a execução prossiga apenas em relação ao saldo que teria sido confessado como devido no acordo judicial – transação havida entre as partes da qual constou expressamente a obrigação de pagamento parcelado do saldo devido mais as parcelas mensais vincendas previstas no contrato – decisão reformada para o fim de serem mantidas no cálculo do valor executado as parcelas vencidas e vincendas do contrato – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026322-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são agravados REGINA DE
OLIVEIRA e ALEXANDRE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026322-28.2020.8.26.0000 - Voto 24421
2
VOTO No: 24421
AGRAVO DE INST. No: 2026322-28.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
JUIZ: DANIEL TOSCANO
AGTE.: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENOT HABITACIONAL DE
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHI
AGDOS.: REGINA DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ACORDO JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a
impugnação ofertada pelos agravados para o fim de determinar
que a execução prossiga apenas em relação ao saldo que teria sido
confessado como devido no acordo judicial transação havida
entre as partes da qual constou expressamente a obrigação de
pagamento parcelado do saldo devido mais as parcelas mensais
vincendas previstas no contrato decisão reformada para o fim de
serem mantidas no cálculo do valor executado as parcelas vencidas
e vincendas do contrato agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
judicial (acordo pré-processual) promovida pela agravante contra os agravados.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 108 dos autos de
origem) pela qual foi acolhida a impugnação ofertada pelos agravados para o fim de
determinar que a execução prossiga apenas em relação ao saldo que teria sido
confessado como devido no acordo.
A agravante alegou, em suma, que constou expressamente do
acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente que as parcelas devidas
seriam cobradas juntamente com as prestações vincendas do contrato. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026322-28.2020.8.26.0000 - Voto 24421
3
inadimplemento dá à agravante o direito de cobrar a dívida global por meio da
execução de título judicial. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o
fim de ser determinado o prosseguimento da execução pelo valor constante da
planilha apresentada.
Em sua resposta (fls. 16/19), os agravados defenderam o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações (fls. 13).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O cumprimento de sentença de origem diz respeito a acordo
firmado entre as partes e homologado judicialmente em sessão pré-processual de
conciliação (fls. 1/5 dos autos de origem).
Citados, os agravados opuseram impugnação alegando excesso
de execução (fls. 81/85).
Por meio da decisão recorrida, a impugnação foi acolhida, o
que se deu nos seguintes termos:
“Razão assiste à parte executada.
Apenas o saldo devedor de R$ 4.780,92 foi objeto do acordo
de fls. 32/36, o qual não atingiu as parcelas vincendas. O modo de
pagamento estipulado ("[...] junto com o boleto mensal da prestação
[...]") não é capaz de unificar as obrigações, sendo nítida, pois, a
distinção entre os encargos.
Pelo exposto, acolho a impugnação, para determinar que a
parte exequente apresente novo cálculo, cobrando apenas as parcelas
referentes ao saldo de R$ 4.780,92, sendo que as vincendas deverão ser
objeto de ação autônoma” (fls. 108).
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
Da transação havida entre as partes constou expressamente a
obrigação de pagamento parcelado do saldo devido mais as parcelas mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026322-28.2020.8.26.0000 - Voto 24421
4
ordinárias previstas no contrato.
Com efeito, confiram-se os termos do acordo homologado
judicialmente em sessão pré-processual de conciliação:
“A parte convidada é promissária compradora de unidade
habitacional da CDHU, sendo a conta do mutuário a de 225982-8,
conjunto São José dos Campos M, situada na Rua Dr. Domingos de
Macedo Custodio NR: 350, Santa Inês I - São José dos Campos/SP, e
reconhece ser devedora das prestações e encargos relativos ao referido
contrato pelo período de 02/2013 a 04/2015, no valor de R$ 4.780,92
(quatro mil setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos).
A parte convidada pagará o saldo de acordo de R$ 4.780,92
(quatro mil setecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos),
reajustadas mensalmente pelo índice da poupança, junto com o boleto
mensal da prestação que ficará no total de R$ 247,36 (duzentos e
quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), cada um, todo dia
18/05/2015 de cada mês, a partir de 18/05/2015, cujas prestações
mantêm-se os seus reajustes anuais nos termos contratuais.
A empresa emitirá faturas para pagamento diretamente à
residência do mutuário.
O inadimplemento de uma das parcelas implicará no
vencimento antecipado das demais e configurará de pleno direito o
descumprimento do presente acordo, autorizando a propositura de ação
de execução de título judicial, para que o executado, no prazo de 15
(quinze) dias a partir da citação, venha em Juízo purgar a mora, ficando
desde já consignado que, não o fazendo, o compromisso de venda e
compra estará rescindido de pleno direito, com a consequente retomada
da posse do imóvel, tendo o executado o prazo de 60 (sessenta) dias para
desocupá-lo” (fls. 34/36).
O texto da avença deve ser interpretado de modo integral e
uniforme. Embora tenha constado que o saldo do acordo era de R$ 4.780,92, os
agravados reafirmaram serem devedores também das parcelas mensais vincendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026322-28.2020.8.26.0000 - Voto 24421
5
autorizando que estas passassem a ser exigidas juntamente com as parcelas do saldo
devedor relativo às prestações anteriores.
Tanto foi assim que se convencionou que os boletos mensais
seriam no valor resultante da soma das parcelas mensais vincendas e das parcelas
vencidas, nos termos então acordados.
Restou ainda consignado que o inadimplemento de uma das
parcelas
ou seja, do valor integrado pelas prestações vencidas nos moldes
acordados e pelas prestações vincendas ensejaria o vencimento antecipado da
dívida toda, configurando de pleno direito o descumprimento do acordo. Em outras
palavras, a transação abrangeu não somente o valor que era devido àquela época,
como também as parcelas vincendas do contrato. Houve uma unificação das parcelas.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão
recorrida para o fim de serem mantidas no cálculo do valor executado as parcelas
vencidas e vincendas do contrato.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator